Tribunal: TJDFT
Processo: 0750711-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0750711-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERSON CARDOSO DA SILVA AGRAVADO: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por GERSON CARDOSO DA SILVA em face de CREDITAS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., ante a decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, na ação revisional de contrato bancário com pedido de tutela antecipada n. 0701654-32.2025.8.07.0002, indeferiu a inversão do ônus da prova, nos seguintes termos (ID 254380949, na origem): Trata-se de ação de revisão de contrato bancário, ajuizada por GERSON CARDOSO DA SILVA inicialmente em face de BANCO VOTORANTIM S.A. Petição inicial no ID. 231079495, com documentos anexos. Após a citação, o BANCO VOTORANTIM apresentou contestação com preliminar de ilegitimidade passiva (ID. 234772193). Em sede de réplica, o autor requereu a emenda da petição inicial para substituir o réu por CREDITAS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A, o que foi deferido pela decisão de ID. 237765874. Nova petição inicial no ID. 243282936. Sustenta o autor que celebrou com a ré contrato de financiamento (AF00067933) para aquisição de veículo automotor. O valor total financiado foi de R$ 65.701,85, a ser pago em 60 parcelas de R$ 2.676,47. Impugna a tarifa de registro de contrato paga à ré, no valor de R$ 446,00, por se tratar de despesa de responsabilidade da financeira, não tendo havido, inclusive, a comprovação da efetiva realização do registro. Impugna também a tarifa de abertura de cadastro paga à ré, no valor de R$ 1.100,00, eis que o montante cobrado não é razoável, além de não ter a financeira demonstrado as pesquisas levadas a efeito em relação ao autor para fins de efetivação do cadastro. Por fim, sustenta que as taxas de juros contratadas (3,58% a.m. e 52,51% a.a.) são bem superiores às taxas médias de mercado para a operação, no momento da contratação (2% a.m. e 26,79% a.a.), o que demonstra o seu caráter abusivo. Após tecer considerações acerca do direito aplicável, aponta que os valores indevidamente pagos à requerida devem ser devolvidos em dobro, a ensejar o montante de R$ 49.172,60. Nesse sentido, o autor formula pedido de tutela de urgência para que seja limitado o valor das parcelas vincendas, que deve ser de R$ 1.908,46. Ademais, para impedir a requerida de incluir o autor nos cadastros de restrição de crédito. Ao fim, pede o julgamento de procedência da ação, confirmando-se a liminar, para: 1) revisar o contrato objeto da presente demanda, aplicando-se as taxas do BACEN; 2) condenar a ré à restituição em dobro dos valores pagos a maior, a título de tarifa de cadastro e tarifa de registro de contrato, no importe de R$ 3.092,00; 3) condenar a ré à restituição em dobro dos valores pagos a maior em relação às taxas de juros, no importe de R$ 46.080,60, correspondente à diferença entre as 60 parcelas cobradas e o valor recalculado, com juros e correção monetária; 4) subsidiariamente, a devolução simples dos valores pagos a maior. Contestação no ID. 246307468. A requerida sustenta que as alegações autorais possuem caráter genérico e não são comprovadas. Chama atenção para o fato de que as cláusulas contratuais eram de conhecimento da parte requerente desde o início da relação entabulada. Defende a legalidade das taxas pactuadas e das tarifas de registro e de cadastro. Impugna o pedido de repetição em dobro do indébito e de inversão do ônus da prova. Ao fim, pede o julgamento de improcedência da demanda. Réplica no ID. 248505542. Intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir, as partes manifestarem desinteresse na dilação probatória. O despacho de ID. 250261984 intimou a requerida a comprovar a efetiva prestação do serviço de registro do contrato celebrado entre as partes, passível de justificar a cobrança da tarifa respectiva no caso em concreto. A requerida juntou aos autos o documento de ID. 252412572, em relação ao qual o autor se manifestou no ID. 253519496. É o relatório. Não há questão preliminares. Passo à organização do processo. O juízo é competente para a causa, as partes são legítimas na medida em que titularizam a relação jurídica em debate, bem como estão regularmente representadas. O provimento é útil, necessário e a via eleita é adequada. Os pontos controvertidos da presente demanda são os seguintes: 1. o direito do autor à revisão do contrato celebrado entre as partes; 2. a abusividade das taxas de juros convencionadas pelas partes; 3. a abusividade das tarifas de registro de contrato e de abertura de cadastro; 4. a existência do direito à repetição em dobro dos valores supostamente pagos de forma indevida pelo autor. A relação jurídica em questão subsome-se às normas insertas no Código de Defesa do Consumidor - CDC, uma vez que o autor se enquadra no conceito de consumidor, segundo o art. 2o da mencionada lei; a parte ré, por seu turno, enquadra-se no conceito de fornecedor de serviços, tal qual mencionado no art. 3o, §2 da mesma legislação. Diante da aplicação do CDC, todos os contornos contratuais e eventual responsabilidade por qualquer vício ou defeito na prestação dos serviços, devem ser analisados à luz do mencionado diploma. INDEFIRO a inversão do ônus da prova, eis que somente é admissível quando estiverem presentes a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações da parte, bem como impossibilidade ou extrema dificuldade para a sua produção (art. 6o, inc. VIII, do CDC c/c art. 373, §1o, do CPC). No caso dos autos, não está presente a impossibilidade de produção da prova pelo autor, pois a parte requerente acostou aos autos os documentos suficientes ao deslinde da causa. Assim, o ônus da prova fica distribuído, conforme a norma geral do art. 373 do CPC: à parte autora incumbe provar os fatos constitutivos de seu direito, e aos réus a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. Nada obstante, ressalto que é ônus do réu comprovar a a efetiva prestação do serviço de registro do contrato celebrado entre as partes, passível de justificar a cobrança da tarifa respectiva no caso em concreto. A presente demanda prescinde da produção de outras provas, sendo suficientes, para o seu julgamento, aquelas constantes dos autos. Intimo as partes. Preclusa esta decisão, façam-se os autos conclusos para sentença. O Agravante alega que: 1) o juízo de origem indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova em ação revisional de contrato cumulada com tutela de urgência; 2) demanda originária discute juros abusivos e encargos excessivos em contrato firmado com a instituição financeira Creditás Sociedade de Crédito Direto S.A., sendo alegada a vulnerabilidade do consumidor frente à complexidade das cláusulas contratuais; 3) requereu a inversão do ônus da prova com base no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), diante da hipossuficiência técnica e econômica, mas o juízo a quo indeferiu o pleito, fundamentando-se nos arts. 373 e 429 do CPC; 4) a relação é consumerista, impondo a aplicação do CDC; 5) há evidente hipossuficiência do consumidor, que não dispõe de meios técnicos para comprovar a abusividade das cláusulas; 6) a inversão do ônus da prova é essencial para assegurar o acesso à justiça e a paridade de armas; 7) existem indícios mínimos de abusividade, como juros acima da média e capitalização indevida; 8) a negativa da inversão viola princípios da boa-fé, da equidade e da proteção ao consumidor, pois transfere ao consumidor um ônus probatório impossível de cumprir, dado que os documentos e cálculos estão sob controle exclusivo da instituição financeira; 9) decisão agravada perpetua a desigualdade processual e frustra os objetivos do CDC. O Agravante requer a concessão de efeito suspensivo, alegando que a probabilidade do direito está fundamentada na natureza consumerista da relação e pela previsão legal da inversão do ônus da prova. Afirma que o perigo de dano está no presente, pois a manutenção da decisão impede a adequada produção de provas e compromete a defesa do consumidor. Sustenta a reversibilidade da medida, já que a inversão probatória não causa prejuízo irreparável à instituição financeira, que detém os documentos necessários. No mérito, requer o provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada para determinar a inversão do ônus da prova. No despacho constante do ID 78565870, intimei o Agravante a demonstrar o recolhimento do preparo. Em petição constante do ID 78915758, o Agravante afirmou ser beneficiário da justiça gratuita, o que foi devidamente confirmado no ID 231437506 (origem). É o relatório. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único do CPC e tempestivo, sendo que foi concedida gratuidade de justiça na origem. É o relatório. Decido. Destaca-se, primeiramente, que a incidência do Código de Defesa do Consumidor é questão incontroversa nos autos. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Não verifico a presença concomitante dos requisitos autorizadores do efeito suspensivo. O artigo 373 do Código de Processo Civil estabelece, a priori, a incumbência das partes em relação ao ônus da prova: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (inciso I); e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inciso II). Ocorre que a regra supramencionada é relativizada pela distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no § 1o do mesmo artigo 373, no qual o comando valorativo principiológico ínsito se alinha aos princípios da cooperação, da boa-fé, da lealdade e, sobretudo, à igualdade substancial, a fim de direcionar o maior encargo probatório àquele que tenha maior aptidão para obter as provas necessárias ao deslinde da controvérsia. O artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil possui a seguinte redação: [...] § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. [...] Por sua vez, dispõe o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor: Art. 6o São direitos básicos do consumidor: [...] VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; [...] A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inc. VIII, do CDC, não se opera automaticamente em todas as ações que cuidem de relação de consumo, fazendo-se necessária a efetiva demonstração de hipossuficiência do consumidor para a produção da prova ou da verossimilhança das alegações. Assim, não basta a mera invocação do CDC como microssistema regente da lide, sendo imprescindível que o autor apresente elementos concretos que indiquem a plausibilidade da tese e a real dificuldade de produção probatória. No caso em questão, em que se discute, entre outros pontos, a incidência de juros abusivos e encargos excessivos em contrato, entendo não existir razão ao argumento do Agravante. Primeiro, porque não se observa na petição constante do ID 249399679 (origem) os pontos, em especial, que o Agravante reputa serem objeto de prova a ser feita pela parte agravada. De fato, a peça em questão reitera os termos da inicial, rebate os argumentos da Agravada e aponta elementos do laudo que corroboram a tese na origem. O pedido de inversão de ônus deve contemplar explicação mínima a respeito da controvérsia que aloja o consumidor à condição de hipossuficiente, o que não foi realizado no caso em tela, já que não consta da referida petição a explicitação do que seriam os juros abusivos e encargos excessivos, mas, sim, pedido para analisar o laudo segundo critérios definidos pelo Agravante, o que constitui, de fato, seu ônus processual. Segundo, ao contrário do que afirma o Agravante, não há indicação, no corpo da decisão agravada, de violação à boa-fé, à equidade e à proteção ao consumidor, ou, ainda, tratamento desigual, pois, o juízo de origem apenas exerceu seu livre convencimento, motivado pela razão de entender que o acervo documental estaria apto a robustecer o pedido. Caberia à parte agravante, ao invés de meramente contraditar a decisão e reputá-la ilegal, demonstrar que, de fato, o acervo documental é insuficiente para o julgamento do feito nos termos em que se encontra e deduzir, ao final, de forma clara e objetiva, o contexto fático-jurídico no qual entende existir a necessidade de redistribuição do ônus probatório. Além disso, a alegação de que “o perigo de dano está no presente, pois a manutenção da decisão impede a adequada produção de provas e compromete a defesa do consumidor” é genérica e não demonstra concretamente a urgência exigida pelo art. 300 do CPC. Isso porque a negativa da inversão do ônus da prova não inviabiliza a produção probatória, apenas mantém a distribuição ordinária prevista no art. 373 do CPC, permitindo ao Agravante utilizar meios regulares, como perícia técnica, juntada de documentos e requerimento de informações, não havendo demonstração de que tais medidas sejam impossíveis ou que o processo esteja em risco de inutilidade. Além disso, a complexidade do contrato não configura, por si só, perigo de dano grave ou irreparável, pois eventual reforma da decisão pode ocorrer no curso do processo sem prejuízo irreversível. Assim, o risco alegado é hipotético e não atende ao requisito de dano atual e concreto, sendo insuficiente para justificar a concessão de efeito suspensivo. A urgência não pode ser presumida, devendo ser comprovada com fatos específicos, o que não ocorreu. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de tutela proposto. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem. Intimem-se a Agravada para ofertar contraminuta ao presente agravo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de dezembro de 2025 15:39:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador